Tribunal: TJSP
Processo: 2282550-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato de financiamento estudantil FIES – Não quitação do contrato de financiamento junto à instituição financeira – Parcial deferimento do pedido, determinando que a ré deposite em juízo o valor do contrato – Inconformismo - Ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Débito

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato de financiamento estudantil FIES – Não quitação do contrato de financiamento junto à instituição financeira – Parcial deferimento do pedido, determinando que a ré deposite em juízo o valor do contrato – Inconformismo - Ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Débito discutido judicialmente - Impossibilidade, no entanto, de se determinar o imediato pagamento do financiamento – Exigência de maior dilação probatória - Decisão reformada - Recurso provido.*